Tribunal: TJBA
Processo: 8000593-60.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000593-60.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

APELADO: MARTILIANA AMARAL PIRES e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCAS SANTOS NUNES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INCENTIVO DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL. SERVIDORAS OCUPANTES DE CARGO DE NÍVEL MÉDIO. CONCLUSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO. INTERPRETAÇÃO ESTRITA DA NORMA CONCESSIVA DE VANTAGEM FUNCIONAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DES
PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
pelação cível interposta pelo Município de Vitória da Conquista/BA contra sentença que reconheceu o direito de servidoras ocupantes do cargo de monitora escolar ao recebimento do incentivo de aprimoramento profissional previsto nos arts. 29, XVI, e 32 da Lei Municipal n.º 1.760/2011, em razão da conclusão de cursos de pós-graduação na área educacional. A sentença rejeitou as preliminares de inépcia da inicial e de litispendência, bem como julgou procedente o pedido para determinar o pagamento da gratificação pleiteada, com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se servidoras ocupantes de cargo técnico de nível médio fazem jus ao incentivo de aprimoramento profissional previsto na Lei Municipal n.º 1.760/2011; (ii) analisar se o deferimento do benefício, sem a exigência de que o cargo seja de nível superior, afronta os princípios da legalidade e da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial atende aos requisitos legais, pois descreve de forma suficiente os fatos e fundamentos jurídicos que embasam o pedido, sendo eventuais divergências matéria de mérito e não de forma.

4.
A alegação de litispendência é afastada por ausência da tríplice identidade exigida pelo art. 337, § 2º, do CPC, uma vez que a ação anterior discutia acumulação de vantagens, ao passo que a presente demanda trata exclusivamente do pagamento retroativo do incentivo.

5.
O art. 32 da Lei Municipal n.º 1.760/2011 exige apenas a conclusão de curso de pós-graduação na área de atuação do servidor, com carga horária mínima de 360 horas, não condicionando expressamente o benefício ao exercício de cargo de nível superior.

6.
A interpretação extensiva ou integrativa da norma para restringir o alcance da vantagem funcional apenas a servidores de nível superior viola o princípio da legalidade administrativa, que impõe observância estrita ao texto normativo, especialmente quando se trata de benefício pecuniário.

7.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reafirma a tese de que o incentivo de aprimoramento é devido a servidoras que, embora em cargos de nível médio, preencham os requisitos formais estabelecidos na lei municipal, não cabendo ao julgador impor condições não previstas no texto legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA.

Tese de julgamento
:

1.
A norma que institui vantagem funcional de natureza pecuniária deve ser interpretada de forma estrita, sendo vedada a exigência de requisitos não expressamente previstos em seu texto.

2.
Fazem jus ao incentivo de aprimoramento profissional previsto no art. 32 da Lei Municipal n.º 1.760/2011 as servidoras que, embora ocupem cargo técnico de nível médio, concluíram cursos de pós-graduação na área de atuação, com carga horária mínima de 360 horas.

3.
A ausência de previsão expressa quanto à exigência de cargo de nível superior impede a limitação do benefício a tais servidores, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 1.007, §1º; 337, §2º; 85, §2º; 1.026, §2º; Lei Municipal n.º 1.760/2011, arts. 29, XVI, e 32.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 8001086-42.2019.8.05.0274, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 07.09.2022; TJ-BA, APL nº 8001085-57.2019.8.05.0274, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 02.08.2022; TJ-BA, APL nº 8001055-22.2019.8.05.0274, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 08.08.2022; TJ-BA, Apelação nº 8001294-26.2019.8.05.0274, Rel. Des. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, j. 12.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000593-60.2022.8.05.0274
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA
e como apelada
MARTILIANA AMARAL PIRES e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.